Tribunal: TJBA
Processo: 8002585-35.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002585-35.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MEIRA TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.
DEMANDA QUE TRATA DE
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA E ALÇADA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 2º, CAPUT E §§ 1º E 5°, II, DA LEI N° 12.153/2009.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA INSTALADO NA COMARCA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E IMPRORROGÁVEL. IAC Nº 10 DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA ATÉ POSTERIOR PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. ART. 64, §§ 3 E 4º DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória de dependente químico, confirmando a liminar para transferência do paciente e condenando o ente público em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o juízo comum é competente para processar e julgar a demanda, considerando o valor da causa e a existência de juizado especial da fazenda pública na comarca; (ii) se é cabível condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando o disposto na Lei nº 12.153/2009; (iii) se, na hipótese, possível é o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, considerando que o valor da causa não é baixo e o
Tema 1076 do STJ
.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública para processar e julgar causas cíveis até o valor de 60 salários-mínimos,
propostas contra os entes previstos no art. 5°, II, da Lei n° 12.153/2009, e que trate de matéria não ventilada no art. 2º do referido diploma legal
, no foro onde estiverem instalados.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC 10, fixou a tese de que a competência do juizado especial da fazenda pública é absoluta no foro onde tiver sido instalado.

5. No caso,
o valor atribuído à causa
é inferior ao teto legal
, nem se trata a matéria discutida das hipóteses excludentes do § 1º, art. 2º, da Lei n. 12153/2009
, e a comarca de Brumado possui juizado especial da fazenda pública adjunto instalado (Decreto Judiciário nº 233/2022), o que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo comum.

6. A declaração de incompetência enseja a remessa dos autos ao juízo competente, com a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais já praticados, desde que não haja prejuízo às partes, conservando-se os efeitos da decisão proferida até ulterior deliberação do juízo competente.

IV. Dispositivo

7. Recurso do Estado da Bahia provido. Recurso da autora prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação simultâneas nº
8002585-35.2024.8.05.0032
, em que figuram, como apelantes e apelados,
MARIA DO SOCORRO MEIRA TEIXEIRA
e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
para acolher a preliminar de incompetência absoluta do juízo por ele arguida e determinar a remessa dos autos ao juízo competente
,
restando prejudicado o julgamento da apelação interposta pela parte autora
, nos termos do voto condutor.